Tribunal: TJDFT
Processo: 0706673-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. EMISSÃO DE DUPLICATA SEM LASTRO. PROTESTO INDEVIDO. DAMO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELA SENTENÇA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “declarar inexistente a dívida apontada na inicial, confirmando os efeitos da decisão liminar, bem como para condenar os réus a pagar à autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) como compensação por danos morais. Juros legais a contar a contar da data do evento e correção a contar do ajuizamento”.
2. Não há falar em ilegitimidade da apelante para o feito, se verificado que esta integra grupo econômico responsável pelo protesto indevido de duplicata emitida sem lastro em nome da parte autora, ora apelada, razão pela qual se observa, à luz da teoria da aparência, a pertinência subjetiva da recorrente para figurar no polo passivo do feito, nos moldes do art. 17 do CPC. Precedente do c. STJ. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, suscitada no apelo, afastada.
3. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “Cuidando-se de protesto irregular de título de crédito, o reconhecimento do dano moral está atrelado à ideia do abalo do crédito causado pela publicidade do ato notarial, que, naturalmente, faz associar ao devedor a pecha de ‘mau pagador’ perante a praça” (REsp 1437655/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018).
4. Na espécie, é certo que houve o protesto da duplicata indevidamente emitida em nome da autora, ora apelada, o que tem o condão de violar seus direitos de personalidade, sobretudo no que se refere ao seu nome e à sua honra objetiva, autorizando-se, nesse esteio, sua reparação civil por danos morais, tal qual estabelecido pela r. sentença.
5. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o referido arbitramento equitativo. Sob tal perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório, mediante arbitramento equitativo do julgador (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
6. Da análise dos precedentes deste e. Tribunal, conclui-se pela existência de um padrão indenizatório nas hipóteses de violação aos direitos de personalidade decorrente de protesto indevido de título de crédito. Nesse passo, constata-se que o valor atribuído pela r. sentença observou tal balizamento, de modo que não há falar em minoração do quantum arbitrado a título de tal verba.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.